Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703669-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DANIEL BRAZ DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão de ID 111641774, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de DANIEL BRAZ DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de inserção do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, por considerar que a medida pode ser realizada pelo próprio credor. Afirma, em suma, que o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes; que foram realizadas diversas pesquisas anteriores para localização de bens; que o TJDFT possui convênio que facilita a medida. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, com a inserção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 32500563). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, confere verdadeira faculdade ao juiz de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Em elucidativo julgado, esclareceu-se que “a norma processual em questão, todavia, confere uma faculdade ao juiz para deferir a medida de coerção, ao dispor que, ‘a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.’ Há, pois um discrímen normativo, eis que o núcleo verbal "pode" não indica ação que emane de um dever.. A medida vindicada busca efeitos advindo de coerção indireta, facultada ao magistrado, e assim somente deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Se assim não for, as atribuições constitucionais deferidas aos juízes descambariam do plano jurisdicional para o plano administrativo onde atuam, v. g., os despachantes e outros prestadores de serviços privados. Desse modo, a atuação supletiva que compete ao juiz reclama antes que a própria parte não possa fazê-lo por suas próprias e legítimas forças, embora no caso vertente a agravante não tenha comprovado a impossibilidade de empreender”. (Acórdão 1278326, 07154775520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/10/2020). Portanto, compete, em regra, ao credor a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo por suas próprias forças. A eventual existência de convênio firmado entre o Tribunal e os órgãos responsáveis pela gestão cadastral dos devedores não infirma a faculdade legal da emissão da ordem, restringindo-se a acelerar o trâmite nas hipóteses em que há decisão judicial restritiva. Ademais, a medida pretendida pelo agravante não se encontra submetida à reserva de jurisdição, de modo que é possível, por ato próprio, realizar o protesto, mediante certidão de inteiro teor (artigo 517 do Código de Processo Civil). Cabe ressaltar que “muito embora os aludidos dispositivos normativos se refiram ao cumprimento de sentença, com expressa menção a ‘decisão judicial transitada em julgado’, não há óbice para sua aplicação no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, notadamente porque, conforme o art. 771 do CPC, se aplicam, à execução, subsidiariamente, as disposições relativas ao procedimento de cumprimento de sentença. Logo, se não efetuado o pagamento voluntário do débito pela parte executada, tampouco localizados bens ou valores suficientes ao adimplemento da dívida, afigura-se cabível a expedição de certidão de interior teor dos autos, com a finalidade de possibilitar que o credor leve a protesto o pronunciamento judicial, nos moldes do art. 517, caput e § 2o, do CPC. (Acórdão 1273125, 07114450720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020.). Além da não verificação da probabilidade do direito, não se configurou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O próprio agravante reconhece que foram realizadas diversas diligências infrutíferas anteriores. Dessa forma, a medida pretendida, por não se revelar apta a saldar imediatamente a dívida ou a proteger eventual bem localizado de alienação ou deterioração iminente, deve aguardar a análise pelo órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora